Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). NEGATIVA INDEVIDA. DOENÇA GRAVE. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. As relações contratuais não se regem somente pelas cláusulas do acordo. A observância às leis e à Constituição Federal (CF) é requisito de validade e parâmetro de interpretação de todo negócio jurídico. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da ANS e ao Código de Defesa do Consumidor-CDC.
3. O art. 10, caput, da Lei 9.656/98, alterado pela Lei 14.454/22, institui o plano-referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, excepciona a obrigatoriedade para tratamentos e procedimentos elencados em seus incisos, inclusive para cobertura de tratamento clínico experimental.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário”. (AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)
5. Cabe ao médico que assiste o paciente decidir se a situação concreta de enfermidade está adequada ao tratamento previsto nas indicações da bula ou manual da Anvisa daquele específico remédio. Inviável que a operadora do plano negue a cobertura do tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está abrangida nas indicações da bula, pois representaria indevida limitação à atuação do médico responsável pelo tratamento.
6. No caso, o medicamento, apesar de off label, foi indicado pelo médico que assiste o autor como alternativa para o tratamento após a ineficácia de outros tratamentos. Além disso, relata a inexistência de fármacos substitutos.
7. De outro lado, o relatório médico descreve a urgência do tratamento, com possibilidade de óbito.
8. Presente a probabilidade do direito e a e o perigo de dano, correta a decisão que concede a liminar.
9. Recurso conhecido e não provido.